Tribunal: TJSP
Processo: 1013676-09.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r regulamentando o art. 155, § 1o, III, b, da CF - Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 10.705 pelo OE do TJSP - Alegação de omissão - Inocorrência – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013676-09.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ITCMD - Tributo exigido de doação recebida no exterior - Ausência de lei complementar regulamentando o art. 155, § 1o, III, b, da CF - Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 10.705 pelo OE do TJSP - Alegação de omissão - Inocorrência – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000976995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013676-09.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada PAOLA BAR-
BOUR PORTUGAL GOUVEIA PINI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO
CÍVEL No 1013676-09.2018.8.26.0053.Comarca de SÃO PAULO.
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada: PAOLA BARBOUR PORTUGAL GOUVEIA PINI.
VOTO No 30.625.3.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ITCMD - Tributo exigido
de doação recebida no exterior - Ausência de lei complementar
regulamentando o art. 155, § 1o, III, b, da CF - Declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 10.705 pelo OE do TJSP - Ale-
gação de omissão - Inocorrência Ausência de omissão, con-
tradição, ou obscuridade Pretensão infringente Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão 2 que
negou provimento a recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença
que concedeu mandado de segurança.
Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso, pois no
caso em tela, não apreciou o disposto nos arts. 24, §3o, 146, III, da Constituição
Federal, e art. 34, §§ 3o e 4o, do ADCT. Requer sejam os embargos conhecidos e
providos para que seja sanado o vício apontado, inclusive para fins de pre-
questionamento.
Fundamentação
Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscu-
ridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alterar o julgamento do
recurso de apelação.
1 Fls. 1/3, incidente /50000.
2 Fls. 210/215.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Em relação à inadmissibilidade dos embargos como meio de
prequestionamento, assim tem se orientado a jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios indicados no art.
1022 do CPC. Caráter infringente do recurso que desborda de sua função inte-
grativa. Inconformismo que deve ser buscado nas vias próprias. Prequestiona-
mento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria
debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ
e STF, que admitem o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração 0000255-75.2014.8.26.0451; Relatora: Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - VFP;
Data do Julgamento: 23/08/2017).
No caso, inviável a pretensão de cobrança de ITCMD por do-
ação recebida no exterior, diante da ausência de lei complementar regulamen-
tando o art. 155, § 1o, III, b, da CF.
Ademais, com a declaração de inconstitucionalidade pelo
Órgão Especial do art. 4o, II, b, da Lei 10.705, fica vedado ao Estado de São
Paulo a cobrança de ITCMD de herança recebida no exterior por pessoa aqui
domiciliada.
O julgador não está obrigado a responder a todas as ques-
tões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, o que é o caso dos autos. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR